Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-38.2012.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000107-38.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JANDER CLAUDIO FLORES DE ARAUJO - CPF: 487.029.861-91 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO
TEMA 568/STJ
.
PEDIDO DE LEILÃO DO BEM PENHORADO.
DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ
.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. A apelante sustenta que a sentença recorrida não observou os pressupostos firmados n
o julgamento do
REsp 1.340.553/RS pelo E. STJ
, referentes à interrupção do prazo prescricional com a efetivação de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em verificar se a interrupção da prescrição intercorrente foi devida, em razão da efetivação de penhora de imóvel em 10.03.2014 e da posterior inércia do Judiciário no andamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 240/STJ não se aplica
ao caso
, em razão do Tema Repetitivo 314/STJ, que autoriza a extinção
ex

officio
de execução fiscal não embargada
,
por inércia da Fazenda Pública.

4.
Conforme o
REsp
1.340.553/RS (Tema 568), a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente. A penhora realizada em 10.03.2014 interrompeu o prazo. O prolongamento do processo deve-se à morosidade judicial, não podendo ser imputado à Fazenda Pública.
Aplicação da Súmula 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Apelação conhecida e provida, com a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“A efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, não sendo imputável à Fazenda Pública a demora decorrente de atos judiciais.”
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Tema 568; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO
DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu a execução fiscal movida em face de J
ANDER
C
LÁUDIO FLORES DE ARAÚJO
. Na decisão, foi reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário, resultando na extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Município alega que, após a migração do processo para o sistema
PJe
, houve omissão da parte executada em responder adequadamente às notificações enviadas, o que teria acarretado a paralisação da execução fiscal.

Ressalta que se manteve sempre diligente nos autos, com requerimentos para a busca de endereços do executado e pedidos de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, logrando êxito, inclusive, na penhora de um imóvel
.

Sustenta que houve equívoco na fixação dos marcos temporais e que a contagem do prazo prescricional sequer teve início, uma vez que há bem penhorado nos autos.

Afirma, ainda, que o juízo de 1o grau não observou a suspensão do processo pelo prazo de um ano e que a demora na tramitação
deve ser imputada à
morosidade do próprio Poder Judiciário
.

Diante disso, requer o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença, afastando-se a prescrição
intercorrente
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, manifesta-se pela manutenção da sentença, a
rgumentando
que esta está em total consonância com o Tema 1184 do STF e com a Resolução no 547/2024 do CNJ, que estabelece a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil por mais de um ano e não existirem bens penhoráveis, como ocorre no presente caso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia deste recurso de apelação reside na inconformidade da apelante com a sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Em resumo, a apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que o juízo de primeira instância não observou os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS,
os quais são
essenciais ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inicialmente, destaco q
ue houve equívoco na sentença
ao afastar a existência de causa interruptiva da prescrição, bem como na definição dos marcos temporais adotados.

No caso em análise, verifico que a penhora de um imóvel pertencente ao executado, realizada em 10/03/2014 (Id. 234371166, p. 56), interrompeu o curso do prazo prescricional.

Posteriormente, em 21/08/2017, a apelante formulou pedido de realização de hasta pública do bem penhorado, o qual não foi objeto de análise pelo juízo
de 1o grau
.

Em 19/02/2021, foi apresentado um novo pedido de avaliação do imóvel (Id. 234371169), cuja diligência foi cumprida apenas em 18/07/2022 (Id. 234371173).

Um novo pedido de leilão do bem penhorado foi formulado em 21/11/2022 (Id. 234371178), mas
também
não foi analisado pelo juízo, que se limitou a despachar o processo em 06/09/2023 (Id. 234371180), nomeando curador à lide. Após a manifestação deste, foi proferido novo despacho, em 26/04/2024, determinando que a apelante se pronunciasse sobre o teor do Tema 1.184 do STF (Id. 234371186).

A manifestação do apelante foi apresentada em 16/05/2024 (Id. 234371186), sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso. A sentença apelada foi proferida no dia seguinte, em 17/05/2024 (Id. 234371188).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.340.553/RS, consolidou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), firmando as teses correspondentes aos Temas n.o 566 a 571.

Ao caso em tela, aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 568 do Superior Tribunal de Justiça
:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Dessa forma, o lapso prescricional foi interrompido em 10/03/2014 (Id. 234371166, p. 56), data em que se concretizou a penhora do imóvel pertencente ao apelado nos autos da execução.

Considerando os fatos e as datas expostos,
fica claro
que o pedido do apelante para a realização da hasta pública do bem penhorado jamais foi analisado pelo juízo de 1o grau ao longo de um período de 10 (dez) anos. Tal inércia não pode ser imputada à parte
.

Após a efetivação da penhora, a sequência dos atos processuais revela que, em nenhum momento
,
o apelante permaneceu inerte nos autos, cumprindo todas as determinações do Juízo e requerendo as diligências necessárias ao regular andamento da execução fiscal. Por outro lado, o mesmo nível de diligência não foi observado por parte do Poder Judiciário, o que resultou no prolongamento excessivo da tramitação processual ao longo dos anos
.

Diante dessas constatações, não se pode imputar à apelante a responsabilidade pela demora na tramitação do feito, uma vez que não deu causa a esse resultado (Súmula 106/STJ). Fica clara, portanto, a existência de causa interruptiva da prescrição, o que permite concluir que não transcorreu o lapso prescricional da prescrição intercorrente.

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. P
RESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DEMORA NO IMPULSIONAMENTO. FALHA DO MECANISMO
JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município, anulando sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o marco inicial da contagem do prazo e a eventual demora no
impulsionamento
do feito por falha do mecanismo judiciário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.340.553/RS (Tema 566), fixou teses sobre a forma de contagem do prazo da prescrição intercorrente, estabelecendo marcos temporais automatizados e independentes de decisão judicial ou petição das partes.

4. No caso concreto, a citação do executado ocorreu em 15/12/2022, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, que se encerraria em 15/12/2023. O prazo quinquenal da prescrição intercorrente, portanto, só se completaria em 15/12/2028, não sendo possível seu reconhecimento na sentença prolatada em 02/02/2024.

5. A paralisação do feito decorreu de fatores alheios à conduta da Fazenda Municipal, mas sim de mecanismos próprios da Justiça, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Não ocorre
a
prescrição intercorrente na execução fiscal quando o prazo prescricional não se completou, considerando-se como marco inicial a data da efetiva citação do executado, e quando a demora no
impulsionamento
do feito decorre de falha do mecanismo judiciário, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Tema 566; Súmula 106/STJ; TJ-MT, N.U 0016508-08.2006.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 13/12/2022.

(N.U 0027108-30.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024
)

(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Havendo a demora na realização dos atos processuais que leva ao decurso do prazo de
6
(seis) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

2. Súmula 106 STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

3. Não caracterizada a inércia da Fazenda Pública, afasta-se a ocorrência da prescrição intercorrente, impondo-se a anulação da sentença que extinguiu o processo.

4. Recurso provido, com a consequente reforma da sentença.

(N.U 0006259-71.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 02/09/2024
)

(destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do executivo fiscal, com a realização dos atos expropriatórios já requeridos nos autos.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024